Tribunal: TJMT
Processo: 1031037-76.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031037-76.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PERYS MICHEL SANTANA DE ALENCAR - CPF: 020.841.961-67 (RECORRENTE), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA registrado(a) civilmente como LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula do Julgamento.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº:
1031037-76.2022.8.11.0001

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s): PERYS MICHEL SANTANA DE ALENCAR

Recorrido(s): ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 03/04/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – SUSPENSÃO DOS PROVENTOS POR AUSÊNCIA DE RECADASTRAMENTO NO ÓRGÃO DE LOTAÇÃO –

NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O Recorrente visa a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais, narrando que sofreu suspensão do seu pagamento de forma indevida.

Contextualizou que anualmente é necessário a realização de recadastramento, nos termos da Instrução Normativa nº 11/2021/SEPLAG.

O prazo para a conclusão é 31/12/2021, podendo ocorrer a suspensão do vencimento do servidor enquanto perdurar pendente o envio de toda a documentação exigida.

O Recorrente narra que cumpriu todas as etapas, mas não foi realizada a devida validação dos documentos pelo seu superior, atribuindo a este a responsabilidade pelo atraso da conclusão. Dessa forma, seu nome foi excluído da folha de pagamento de janeiro de 2022 e somente conseguiu receber os vencimentos em 05/02/2022.

Conforme demonstrado em contestação, o processo foi concluído apenas em 19/01/2022, posterior ao prazo. A regularização foi registrada em 07/02/2022 e o pagamento ocorreu no mesmo mês.

No entanto, em que pese as alegações do Recorrente, como bem pontuado pela defesa do Recorrido, nos termos do art. 6° da Instrução Normativa, é dever do servidor acompanhar o procedimento. Veja-se:

Art. 6º Durante o processo de atualização cadastral caberá, ainda, ao servidor:

I - entrar em contato com a unidade setorial de gestão de pessoas do órgão ou entidade para regularização nos casos em que a lotação indicada esteja incorreta;

II - substituir os documentos digitais anexados, quando recusados ou não validados por conterem rasuras, estarem ilegíveis ou outros motivos justificados;

III - acompanhar no sistema e solicitar, se ultrapassado o prazo de 02 (dois) dias úteis após o encaminhamento, a validação do seu vínculo à chefia imediata indicada ou, na falta desta, pelo responsável da unidade setorial de gestão de pessoas do órgão ou entidade de lotação; (destaquei)

Portanto, o Recorrente é responsável pelo atraso na conclusão do recadastramento e consequente suspensão do salário de janeiro.

Assim, escorreita a sentença, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

MINISTÉRIO PÚBLICO.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula de julgamento, moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre a pretensão recursal, porém suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98 §§ 2º e 3º CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023